Tribunal: TCU
Processo: 002.643/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, referente à contratação de Janaina dos Santos Chagas (XXX.344.032-XX); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato examinado e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Gerência de Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito o ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; e 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias.